Tribunal: TJES
Processo: 0006739-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006739-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PATROCINIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ENTRE CORRÉUS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), reconhecida a semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), à pena de 03 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 dias-multa. A denúncia narra que, em 11/09/2022, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória/ES, o acusado, em coautoria com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um telefone celular da marca Apple e uma bicicleta, pertencentes à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal, diante da alegada ausência de vetores negativos; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não foi o recorrente quem portava a arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se como legítima a sua exasperação, diante da negativação dos vetores “antecedentes” e “circunstâncias do crime”.

A existência de condenação anterior, ainda que objeto de indulto, autoriza a valoração negativa dos “antecedentes”, pois subsistem seus efeitos secundários, nos termos da Súmula 631 do STJ.

O concurso de pessoas, apesar de configurar causa de aumento na terceira fase da dosimetria, pode ser considerado como circunstância judicial para negativar a pena-base, desde que outra majorante seja aplicada na terceira fase, como ocorreu no caso.

Quanto ao pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo, tem-se que é possível a sua incidência ao apelante, que não portava diretamente o armamento, diante da teoria monista, quando demonstrada a convergência de vontades para a prática do crime, sendo a circunstância comunicável entre os coautores.

A palavra da vítima é meio de prova idôneo para a comprovação do uso da arma de fogo, sendo prescindível a apreensão do artefato ou a realização de perícia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006739-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PATROCINIO DA SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
BRUNO PATROCINIO DA SILVA
,
contra a r. sentença id 15877182, aclarada pela decisão id 15878005, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do CP), na forma do art. 26, § único, do CP (semi-imputabilidade), à pena de 03 (três) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa.

Em razões recursais (id 15878028), a Defensoria Pública Estadual requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e o decote da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP).

Sobre
aos fatos,
narra a denúncia que no dia 11 de setembro de 2022, no bairro de Ilha do Príncipe, Vitória/ES, o denunciado BRUNO, na companhia de indivíduo não identificado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 6 e uma bicicleta, marca Semse, cor azul, da vítima Jamil Poubel Hahnl.

D
e início
, destaco que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

No que se refere ao pedido de fixação da pena-base
, no mínimo legal, constato que o Magistrado negativou os vetores “antecedentes” e “circunstâncias”, fixando a reprimenda, na fase do art. 59, do CP, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Quanto a baliza “antecedentes”, entendo que é desfavorável, pois o acusado foi condenado no processo nº 0000000-00.1411.0.09.6642, sendo certo que a concessão do indulto, não extingue os efeitos secundários da condenação, conforme Súmula 631
1
, do STJ.

Em relação ao vetor “circunstância”, verifico que é plenamente possível a utilização da majorante do “concurso de pessoas” (art. 157, §2º, inc. II, do CP), para exasperar a pena-base, já que a outra causa de aumento, qual seja, emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), foi utilizada na terceira etapa, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico.

P
rosseguindo
, quanto ao pleito defensivo, para que seja afastada, na terceira fase dosimétrica, a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CP), tenho que a pretensão, não merece prosperar.

Isto porque, entendo que utilização da arma de fogo pelo corréu comunica-se ao apelante, sendo ele igualmente responsável, já que todos os envolvidos contribuíram, ativamente, para realização da ação criminosa.

A propósito, colaciono o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 2.
Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 15/8/2023
, DJe de 22/8/2023.)

Por fim, registro também que a palavra da vítima é meio de prova idôneo para configuração da aludida majorante, sendo prescindível a sua apreensão ou a realização de perícia.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id. 16703677),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
- O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)